Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713688-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: EDUARDO VINICIUS PINTO OLIVEIRA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de nova intimação do réu, por oficial de Justiça, para que informe o nome da pessoa para quem teria vendido o veículo objeto da ação. O agravante alega, em síntese, que o agravado compareceu ao feito, reside no endereço declinado no contrato e na inicial e simplesmente afirma que “vendeu o referido veículo a terceiro há cerca de 07 meses e não soube indicar o seu atual paradeiro”, deixando, claramente, de cooperar com o andamento do processo, o que configura ato atentatório à dignidade da justiça; 2) não contraria a sistemática processual, sobretudo à luz do princípio da cooperação, pronunciamento judicial que determina que o devedor fiduciário indique a localização do veículo para cumprimento da liminar de busca e apreensão. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de intimação do devedor e determina que o agravante informe o endereço correto para a realização da busca e apreensão, ou promova a conversão do feito para execução, por ausência de previsão legal (CPC/2015 1.015) ou risco de dano iminente que justifique a mitigação da taxatividade desse rol. Nesse sentido: “(...) I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que exige que se comprove a localização do veículo alienado fiduciariamente para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. (...)” (Acórdão 1256125, 07004832220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator